Tribunal: STF
Processo: ARE 1502222
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS NA ÁREA DA SAÚDE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.



    1. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.



    2. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise de balizas fáticas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, ante o óbice versado no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.